Tribunal: STF
Processo: AI 569917
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
Criminal. 3. Cometimento de falta grave pelo preso. Perda dos dias
remidos. Possibilidade. 4. Violação ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. Precedentes. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento